Tribunal: TJMT
Processo: 1010537-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010537-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), JEFERSON MILANEZ BIF - CPF: 797.971.051-72 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 004.651.420-10 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA MARIA MORESCO - CPF: 014.551.319-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO -
PRELIMINARES REJEITADAS
-
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – COMPRA DE IMÓVEL PELO TERCEIRO INTERESSADO/AGRAVANTE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO
DOS VALORES
EM JUÍZO - ALEGAÇÃO DE QUIT
AÇÃO DE
ALGUMAS
PARCELAS DIRETAMENTE AO VENDEDOR - NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
PERMANÊNCIA DO
DEVER DE
EFETU
AR O
PAGAMENTO

EM CONTA JUDICIAL -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de
inadequação da via eleita
e supressão de instância se a questão a
rgui
da foi abordada na decisão agravada.

Não
ocorre
a preclusão da matéria quando apreciada p
rimeira instância
, de modo que,
por força d
os princípios da ampla defesa e do contraditório,
a parte
tem o direito de se defender
me
diante interposição
de Recurso
.

D
eterminado
que
o terceiro
interessado deposite em juízo o valor referente ao seu
débito com o executado,
o
pagamento
feito
diretamente a este último
,

em
descumprimento da ordem
judicial
,
não o exime da dívida, e
permanece
a obrigação de efetuar o
dep
ó
sit
o
em conta judicial
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010537-21.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Execução de Título Extrajudicial, m
a
n
d
ou
intim
r
o terceiro devedor, por WhatsApp, para
efetuar em
15 o depósito integral da dívida (ID 112207389) em conta judicial vinculada
à
presente
lide
, sob pena de penhora de seus bens e/ou valores até a satisfação da
E
xecução, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
, de
10% do
montante atribuído à causa
(art. 77 do CPC).

O agravante alega que o agravado ajuizou Execução para Entrega de Coisa Incerta contra Luiz
Antonio
Ribeiro e Marciana Maria Moresco
(terceiros interessados)
objetivando
o
recebimento de 5.000 sacas de soja
relativ
as
a
crédito
proveni
ente de
C
ontrato
P
articular de
C
ompromisso de
C
ompra e
V
enda
de

M
óvel firmado em 27-06-2016.

Aduz que o
processo
foi convertido em Execução por Quantia Certa, e
que
o credor,
ciente

de
que os devedores haviam vendido uma propriedade rural para ele (agravante)
,
pleite
ou
a penhora de eventuais créditos dos executados, ou seja, o valor da venda das terras deveria ser depositado em juízo.

Afirma que o arresto só poderia ser concedido após a citação dos executados, bem como o esgotamento das tentativas de localiz
á-lo
s, o que não
foi observado
, embora tenham endereço certo em Florianópolis
(SC)
.

Diz
que em 10-11-2021
, quando foi notificado da penhora,
já havia
tinha adimplido a importância relativa
à entrada

e também
a indicada
na cláusula 3.1.2 da avença,
cujo
venci
ment
o
se deu
em 30-04-2021.

Em relação às
demais parcelas,
argumenta que suspendeu
o pagamento
em razão

d
o não cumpri
mento d
a obrigação
pelos vendedores, consistente em
providenciar a documentação
d
o imóvel vendido
. Acrescenta qu
e os notificou a
esse
respeito e
por isso não
fe
z
o depósito ju
dicial, que,
lhe traria prejuízo extremo, já que teria que pagar de forma antecipada
quantia a
que os vendedores não teriam direito.

Assinala
que o devedor (Luiz Antônio) faleceu em 13-06-2023, o que
lev
aria
à
suspensão d
a

Execução
, por força do art
igo
110 c/c 313, I § 2º do Código de Processo Civil.

E
feito suspensivo

deferido (ID. 211371660)
.

Em contraminuta o agravado
argui preliminar de inadequação da via eleita, supressão de instância e preclusão
,
e
requer
, por conseguinte,
o não conhecimento do Recurso; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 214398661)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O agravado a
lega
que o presente Recurso não é o instrumento jurídico adequado à tutela jurisdicional pretendida,
de não efetivação
da penhor
a do crédito na Execução.

Contudo, e
ssa questão
foi abordada

n
o Agravo,
sendo
suspenso o depósito integral da dívida (ID 112207389) em conta judicial vinculada
à
presente
demanda
, sob pena de penhora de seus bens e/ou valores até a satisfação da Execução e
aplicação de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça
, arbitrada
em 10%
da quantia atribuída à
causa (art. 77 do CPC)
.

Como foi d
etermin
ado primeiro
o
depósito, ainda
não existe
a obrigação de penhora dos bens
. D
e
sse
modo
,
não
se
pode a
firmar
que
a pretensão
principal
do agravante seja se esquivar dessa medida
.

Logo
, também não é caso de supressão de instância.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

O agravado
diz
que a matéria ora em discussão está preclusa.

No entanto,
não se identifica
essa situação à primeira vista
,
uma vez que
,
pelos
princípio
s
da ampla defesa e do contraditório, ele te
m o direito de se defender na via recursal.

MÉRITO

O agravado propôs
Execução por Quantia Certa contra Luiz
Antonio
Ribeiro e Marciana Maria Moresco
(terceiros interessados)
.

Como os devedores não foram localizados e, diante da informação da venda de uma fazenda, pleiteou que o comprador da área efetuasse o pagamento devido aos executados diretamente em conta judicial, o que foi
defer
ido.

Porém
a quitação não foi efetivad
a
,
por isso
requereu o bloqueio de valores do “terceiro interessado” (comprador), o ora agravante.

Este, por sua vez, assegura que quando foi intimado para o depósito já
tinh
a
adimpli
do as primeiras parcelas, e em seguida o pagamento
foi suspenso
porque os vendedores (executados) não
providencia
ram a documentação das terras.

O
Juízo de origem consignou o seguinte
:

“
Compulsando os autos, verifica-se que o terceiro, Sr. JEFFERSON MILANEZ BIF, foi intimado no dia 10/11/2021 (ID 70378791) e na ocasião informou “que efetuou adiantamentos referente ao pagamento do contrato e que os executados somente terão crédito a receber no ano de 2025, não prestando maiores informações”.

Todavia, conforme cópia do contrato entabulado entre o executado e o terceiro trazido aos autos pelo exequente (ID 112207388), a partir de 30/04/2022
haviam
novos valores a serem pagos ao executado, como constam nos itens 3.1.3; 3.1.4 e 3.2 a 3.2.14. Ou seja, o contrato acostado aos autos é contrário a declaração prestada pelo terceiro.

Diante desse cenário, considerando que o terceiro devedor foi intimado para que não efetuasse qualquer pagamento relativo à aquisição da fazenda
Agrolar
e de eventuais bens com ela adquiridos aos executados, bem como procedesse ao deposito judicial em conta vinculada a estes autos (ID 65523772), o que não fora feito até o presente momento, os pagamentos realizados em data posterior a intimação são eficazes, nos termos do art. 312 do Código Civil, in
verbis
:

Art. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ela oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes que poderão constranger o devedor a pagar e novo, ficando-lhe ressalvado o direito de regresso contra o credor.

Além disso, considerar-se-á feita a penhora pela intimação do terceiro devedor, razão pela qual as parcelas do crédito devidos ao executado pelo terceiro, em data posterior a citação, ficam penhoradas, até o montante da dívida, a teor do art. 855, I, do CPC:

Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a
hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I -
ao
terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor

Esclareço que a penhora de crédito não é lançada sobre os bens do terceiro devedor, mas, sim, sobre as receitas futuras que a parte executada teria quando da quitação de seu crédito. Logo, não se trata de constrição de bens do terceiro devedor e por conseguinte, e assim não é impugnável por embargos de terceiro.

Além disso, o terceiro sequer se manifestou nos autos para comprovar a realização do pagamento ("adiantamentos") ao executado em data anterior à sua intimação ou juntar cópia do contrato que estabelecia os supostos adiantamentos. Não juntou nenhuma prova capaz de corroborar a informação prestada ao oficial de justiça, a exemplo do extrato bancário ou eventual comprovante de transferência do valor.

Ainda, é cabível no caso a aplicação das penalidades referentes ao ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no art. 77 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas
mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.

§ 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos
arts
. 523, § 1º, e 536, § 1º.

§ 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do
salário

mínimo
.

(...)

Por ter sido intimado para depositar em juízo o valor de parcela devida ao credor/executado e, mesmo assim, provavelmente realizou o pagamento diretamente à parte executada, em descumprimento à determinação judicial, o terceiro não se exonerou da obrigação, razão pela qual deve responder pelo valor integral da dívida perante a exequente, nos termos do art. 856, § 2º, do Código de Processo Civil, sobretudo porque a parcela vencida após a intimação, isto é, em de
30/04/2022 (item 3.1.3 – ID 112207388) seria mais que suficiente para quitar o débito executado.
(I
D
. 140874473
dos
autos em primeiro grau)
.

Infere-se d
a lide
que o terceiro interessado, ora agravante,
t e r ia que depositar judicialmente o montante
devido ao credor/executado
em razão da compra de um imóvel
dos executados
.
Todavia,
como ele mesmo afirma,
parte do
pagamento foi e
fetu
ad
a
diretamente ao devedor, em
in
o
bservância à ordem
judicial.

Dessa maneira, não
há como
conside
ra
r adimplida a
dívida
, pois
o saldo devedor
não foi quitado integralmente
e
o adimplemento

de modo diverso do estabelecido em
ju
í
z
o

(
depósito judicial
) não extingue a
obrigação
.

Eventual suspensão dos pagamentos por suposta
não
regularização da documentação da ár
ea deverá ser aprecia
da
na origem,
visto que é vedada a
supressão de instância.

Vale r
egistr
ar
que

a medida é reversível, já que, caso
na Execução
o entendimento seja diferente
, o montante será devolvido a
o agravante
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024